Tribunal: TJES
Processo: 5017465-60.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017465-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SANTOS CAMPOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017465-60.2023.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO
: BRUNO SANTOS CAMPOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1
. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e reformou parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi contraditório ao reconhecer que a base de cálculo do pagamento do adicional de insalubridade é aquela determinada pela Lei nº 10.750/2017, mas, ao mesmo tempo, afirmar que o valor dos pagamentos retroativos não está obedecendo ao que determina a Lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da contradição destacada, motivo pelo qual acolhe-se os presentes embargos para sanar o aludido vício, atribuindo-lhe efeitos infringentes. Após reanálise dos autos, verifica-se que o Estado, efetivamente, realiza o pagamento do adicional de insalubridade de acordo com o disposto no art. 1º, §3º da Lei Estadual nº 10.750/2017, inclusive o valor retroativo. Dessa forma, acolhe-se os presentes embargos de declaração para reformar o acórdão guerreado a fim de manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO
5.
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o vício destacado e reformar o acórdão guerreado, a fim de
manter integralmente a sentença de improcedência
proferida pelo Juízo de origem.

6.
Sem custas e honorários no que se refere aos aclaratórios, bem como quanto ao recurso inominado outrora interposto pela parte autora, ante à concessão da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)